Tribunal: TJDFT
Processo: 0000872-63.2011.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0000872-63.2011.8.07.0000 DESPACHO Concedo vista à Defensoria Pública sobre a informação trazida pelo DF (id 69121619). Após, cls. Brasília, 1 de julho de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator